Tribunal: STF
Processo: ARE 1554915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ APOSENTADO. INATIVAÇÃO COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS PROCURADORES DA ATIVA. PLEITO VISANDO A MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NA PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. MAJORAÇÃO TEMPORÁRIA DA JORNADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO PRECÁRIO, VOLUNTÁRIO E TRANSITÓRIO. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO INALTERADO. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL PELA NOVA JORNADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO NÃO VERIFICADO.



    1. "A garantia de paridade entre vencimentos e proventos não é irrestrita nem aleatória, requisitando, para tal, similitude de situações funcionais, assegurando, como assegura, apenas o direito do servidor perceber proventos nos mesmos patamares dos ativos, que laboram sob a mesma situação funcional em que o servidor trabalhou, quando na atividade, caso em que há unidade de regime jurídico.[...]"(STJ, RMS n. 14.653/SC, rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 16/12/2003). 



    2. Sentença mantida; honorários recursais. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005; 7º da EC 41/2003; e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De plano, observo que a jornada definida na legislação do Município de Chapecó para o cargo de procurador municipal é de 20h (vinte horas) por semana. Tal carga horária está prevista no Anexo V, da Lei Complementar municipal n. 132/2001, que trata da política municipal de administração e remuneração de pessoal[.]



    O demandante sempre atuou em tal regime de trabalho enquanto estava na ativa, tendo se aposentado com proventos fixados com base nessa jornada.



    A respeito da aposentadoria do apelante, denoto que deu de forma voluntária, por tempo de contribuição e com proventos integrais, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005 (Decreto n. 32.553/2016 - Evento 1, Informação 8, p. 2). Diante disso, é indiscutível que tem direito à integralidade e à paridade de proventos.



    [...]



    Ocorre que, trazida para a discussão dos autos, tal garantia de paridade remuneratória não gera ao apelante direito de ter seus proventos reajustados em razão do aumento temporário da carga horária promovido pelo Município de Chapecó aos seus procuradores municipais e por motivos diversos.



    [...]



    [A]inda que o apelante conteste, na inicial, a regularidade do aumento de carga horária concedido pelo Município de Chapecó aos procuradores municipais (de 20h para 30h por semana), não verifico, nos autos, elementos de prova que possam derruir a presunção de legitimidade do ato em causa, atributo inerente aos atos administrativos.



    A modificação da jornada de trabalho não decorreu de alteração formal da LCM n. 132/2001, mas tem caráter temporário e foi efetivada por meio de editais de ampliação de carga horária, cujo prazo é de 18 (dezoito meses), prorrogáveis por igual período. O ente público publicou tais convocações para que os procuradores interessados se inscrevessem e apresentassem a documentação exigida, sendo classificados ao final conforme os critérios definidos no instrumento convocatório (Evento 1, Informação 6-7).



    A alteração da carga horária restou formalizada individualmente, mediante a edição de decretos pelo Chefe do Poder Executivo (Evento 29, Informação 49-56). Nesse sentido, tratam-se de atos voluntários, precários, com prazo determinado e que podem ser revogados a qualquer tempo pela Administração Pública.



    Embora o autor alegue que tal alteração foi definitiva, não há nos autos qualquer demonstração nesse sentido e, mesmo que assim não fosse, a necessária simetria entre as funções desempenhadas por servidores da ativa e inativos (incluindo a carga horária) não está atendida.



    O caráter temporário da medida pode ser constatado, também, pelo fato de que o vencimento do cargo de procurador não restou alterado, permanecendo vinculado ao regime de 20h (vinte horas), como se percebe dos contracheques dos procuradores da ativa (Evento 1, Informação 10 e Evento 29, Contestação 48, p. 8). Diante disso, o Município acresceu à remuneração dos procuradores a rubrica de "carga horária temporária", referente à contraprestação pecuniária ao aumento da jornada.



    Aliás, são justamente a ausência de lei instituindo tal mudança e o caráter contraprestativo do aumento de remuneração dos procuradores municipais que impedem que se possa considerálos como "vantagem" ou "benefício" para fins de aplicação da paridade remuneratória reclamada pelo autor.



    [...]



    Portanto, inexistindo lei formal, resta nítido concluir que, no caso, não houve concessão de vantagem ou benefício aos procuradores municipais da ativa, mas simplesmente o pagamento proporcional e correspondente à nova e precária carga horária de trabalho (30h).



    Além do caráter temporário da medida, [outro] aspecto vai de encontro à pretensão autoral e diz respeito à natureza voluntária do ato. O aumento de carga horária somente foi concedido aos procuradores que manifestaram interesse na alteração; logo, tratando-se de ato pessoal e facultativo, não pode abranger todos os servidores que não manifestaram interesse na modificação.



    Nada obstante a alegação do autor de que o aumento de carga horária teve caráter geral à categoria, já que todos os procuradores municipais da ativa optaram pela alteração, tal circunstância não descaracteriza a voluntariedade do ato, restando cristalino que não se tratou de uma imposição geral do Município a todos os procuradores.



    [...]



    [N]ão há falar em violação ao preceito da irredutibilidade vencimental. Além de o autor permanecer recebendo a mesma quantia de proventos, sem qualquer redução, não houve majoração do vencimento básico dos procuradores da ativa que optaram pelo aumento de carga horária, tendo ocorrido apenas a adequação proporcional da remuneração desses servidores à nova jornada (30h).



    Em vista de todo esse cenário fático e jurídico, não se acha presente o alegado direito pleiteado na inicial.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente